Tribunal: TJMT
Processo: 1023519-33.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023519-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SILVIA ANTRIANE CAPELLETTI NOGIRI - CPF: 024.277.759-75 (ADVOGADO), CHDS DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 18.858.234/0001-30 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA PRESSI LTDA - CNPJ: 35.000.137/0001-20 (EMBARGADO), CLEMENTINO JOSE PRESSI - CPF: 349.116.349-87 (EMBARGADO), CRISTHIANO MICHEL PRESSI - CPF: 021.414.821-19 (EMBARGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ERRO MATERIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA. INDEFERIMENTO DE BAIXA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de baixa de indisponibilidade de bens imóveis. A embargante aponta erro material no relatório do acórdão, que identificou equivocadamente a parte recorrente, e alega contradição interna no julgado, sustentando que o acórdão reconheceu a natureza interlocutória da decisão, mas afastou o cabimento do agravo de instrumento e indicou a apelação como via recursal futura, sem esclarecer qual pronunciamento sentencial seria apto a reapreciar o indeferimento já consumado do pedido incidental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe erro material no relatório do acórdão embargado quanto à identificação da parte recorrente; (ii) verificar se o acórdão embargado incorre em contradição interna ao reconhecer a natureza interlocutória da decisão de primeiro grau, mas negar cabimento ao agravo de instrumento e indicar a apelação como via recursal adequada futura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material no relatório de acórdão, consistente na identificação equivocada da parte recorrente, é passível de correção mediante embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não há contradição interna em acórdão que reconhece a natureza interlocutória de decisão e, simultaneamente, nega cabimento ao agravo de instrumento por ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência que justifique a mitigação da taxatividade, indicando a apelação como via recursal futura.

A sistemática recursal do CPC/2015 não garante duplo grau de jurisdição imediato para toda decisão interlocutória, sendo o diferimento do controle recursal opção legislativa legítima fundada em economia e eficiência processual.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erro material no relatório do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por CHDS DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar contradição interna e corrigir erro material constante no relatório do julgado embargado.

Nos embargos de declaração apresentados (ID 342614372), a embargante aponta, inicialmente, erro material no relatório do acórdão embargado, uma vez que consta equivocadamente que o agravo interno teria sido interposto por "ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL", quando a parte recorrente é, efetivamente, a própria embargante CHDS DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. Requer, portanto, a correção dessa inexatidão para que conste o nome correto da parte recorrente.

Argumenta que o julgado reconheceu expressamente a natureza interlocutória da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de baixa de indisponibilidade, mas, ao mesmo tempo, afastou o cabimento do agravo de instrumento e indicou a apelação como via recursal adequada futura, sem enfrentar a circunstância concreta de que o pedido formulado pela embargante foi integralmente indeferido em decisão interlocutória proferida em procedimento incidental, desprovido de fase instrutória clássica e sem perspectiva objetiva de produção de cognição exauriente capaz de culminar em sentença com conteúdo decisório novo sobre a matéria.

Segundo a embargante, o acórdão adota fundamentos que, embora juridicamente plausíveis em tese, não se harmonizam entre si quando confrontados com a realidade específica dos autos, pois reconhece a inexistência de cabimento imediato do agravo e, simultaneamente, indica a apelação como via adequada, sem esclarecer qual pronunciamento sentencial futuro seria apto a reapreciar o indeferimento já consumado do pedido incidental.

A embargante destaca que o resultado prático do não conhecimento é impedir a credora fiduciária, titular de direito real publicizado por registro anterior, de exercer a finalidade econômica e jurídica do instituto fiduciário, mantendo-se uma indisponibilidade que, na essência, não serve apenas para impedir alienação voluntária do devedor, mas para suspender a própria dinâmica registral e executiva do crédito garantido.

Sustenta que tal conformação processual viola o princípio da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, na medida em que impede o credor de obter em tempo útil a prestação jurisdicional adequada à proteção de direito real já constituído e reconhecido pelo próprio sistema registral.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Os embargados foram regularmente intimados para apresentar contrarrazões no prazo legal de cinco dias, conforme intimação registrada sob ID 342708890, tendo deixado transcorrer in albis o prazo recursal sem manifestação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração manejados por CHDS DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental interposto pela embargante.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa, que transcrevo integralmente:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC E TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA, PREJUÍZO OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de baixa de indisponibilidade de bens, sob fundamento de ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência que autorizasse a mitigação da taxatividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento deve ser reformada diante das razões apresentadas no Agravo Interno. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno exige demonstração de modificação fática ou jurídica apta a justificar a alteração da decisão monocrática, conforme art. 1.021, §3º, do CPC, o que não se verifica quando o recorrente apenas reitera argumentos já analisados. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer recurso inadmissível, especialmente quando a decisão atacada não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem em hipóteses legais específicas. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, conforme orientação do STJ no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), somente se aplica quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não ocorre quando eventuais prejuízos podem ser sanados no próprio juízo de origem ou em apelação futura. A decisão que indeferiu pedido de baixa de indisponibilidade de bens não se enquadra nas hipóteses legais de recorribilidade por agravo de instrumento, inexistindo urgência concreta ou prejuízo irreparável que justifique flexibilização. As razões do agravo interno limitam-se a repetir argumentos do agravo de instrumento, sem apresentar elemento novo capaz de afastar o entendimento firmado na decisão monocrática. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido."

A embargante aponta dois vícios no acórdão embargado. O primeiro consiste em erro material no relatório, uma vez que consta equivocadamente que o agravo interno teria sido interposto por "ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL", quando a parte recorrente é, efetivamente, a própria embargante CHDS DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

O segundo vício alegado refere-se à existência de contradição interna no julgado, na medida em que o acórdão teria reconhecido a natureza interlocutória da decisão de primeiro grau, mas simultaneamente afastado o cabimento do agravo de instrumento e indicado a apelação como via recursal adequada futura, sem enfrentar a circunstância de que o pedido formulado pela embargante foi integralmente indeferido em decisão interlocutória proferida em procedimento incidental, sem perspectiva de produção de cognição exauriente capaz de culminar em sentença com conteúdo decisório novo sobre a matéria.

Quanto ao primeiro vício apontado, assiste razão à embargante. Verifica-se, efetivamente, que o relatório do acórdão embargado consignou equivocadamente que o agravo interno teria sido interposto por "ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL", quando a parte recorrente é, de fato, CHDS DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, conforme se extrai da análise dos autos e da própria petição recursal.

Trata-se de evidente erro material, passível de correção nos termos do art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, sem que tal retificação implique modificação substancial do julgado. O erro material caracteriza-se pela existência de equívoco manifesto, perceptível ictu oculi, decorrente de lapso na transcrição de dados ou informações, que não demanda qualquer reexame do mérito da controvérsia.

A correção de tais inexatidões constitui dever do julgador, na medida em que a precisão dos dados constantes dos autos revela-se essencial à segurança jurídica e à adequada identificação das partes processuais. Neste ponto, portanto, acolho os embargos de declaração para determinar a retificação do relatório do acórdão embargado, fazendo constar corretamente o nome da parte recorrente como CHDS DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

Quanto ao segundo vício apontado, consistente na alegada contradição interna do acórdão embargado, não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre si, de modo que a conclusão adotada não se harmonize com as premissas estabelecidas na fundamentação.

Não se confunde, portanto, com a mera discordância da parte em relação ao entendimento adotado pelo julgador, nem com a alegação de que a decisão teria deixado de considerar determinadas circunstâncias fáticas ou argumentos jurídicos apresentados pela recorrente.

No caso dos autos, o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e logicamente estruturada. O julgado reconheceu expressamente que a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de baixa de indisponibilidade de bens possui natureza interlocutória, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Sabe-se que o agravo de instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão interlocutória que tenha gerado algum prejuízo/gravame à parte, nos termos do art. 203, §2º, do CPC. Assim, ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não encontra respaldo legal no rol do art. 1.015 do Códex Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento contra decisão que indefere o pedido de baixa de indisponibilidade de bens."

Verifica-se, portanto, que o acórdão não se limitou a reconhecer a natureza interlocutória da decisão impugnada, mas avançou na análise para concluir que tal decisão não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nem em legislação esparsa que autorize o cabimento do agravo de instrumento.

Tal conclusão mostra-se perfeitamente compatível com a sistemática recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015, que adotou o sistema de taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, em contraposição ao regime anterior, que admitia a interposição deste recurso contra qualquer decisão interlocutória.

O acórdão embargado prosseguiu na análise para examinar a possibilidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988, nos autos do REsp 1.704.520/MT, submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos.

Neste ponto, o julgado consignou que a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do Código de Processo Civil somente se aplica quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não se verifica quando eventuais prejuízos podem ser sanados no próprio juízo de origem ou em apelação futura. Concluiu, assim, que não restou evidenciada a urgência para fins de mitigação do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, pois apresentada impugnação ao juízo de origem ou eventual apelo sobre o tema, poderá ser revogado o benefício concedido à parte contrária.

Não há, portanto, qualquer contradição entre reconhecer a natureza interlocutória da decisão e, simultaneamente, negar-lhe recorribilidade imediata por agravo de instrumento. Essa é precisamente a sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015, que restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento às situações expressamente previstas no rol do art. 1.015, admitindo-se a flexibilização apenas em casos excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

A circunstância de uma decisão possuir natureza interlocutória não implica, automaticamente, sua recorribilidade por agravo de instrumento, sendo necessário que se enquadre nas hipóteses legais de cabimento ou que reste demonstrada a urgência que justifique a mitigação da taxatividade.

A embargante sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em contradição ao indicar a apelação como via recursal adequada futura, sem esclarecer qual pronunciamento sentencial futuro seria apto a reapreciar o indeferimento já consumado do pedido incidental. Argumenta que o indeferimento do pedido incidental já representa, em termos materiais, julgamento definitivo do núcleo da pretensão, não havendo objetivamente conteúdo remanescente a ser decidido em futura sentença, de modo que a remessa à apelação constituiria promessa processual abstrata incapaz de neutralizar o prejuízo atual decorrente da manutenção do gravame. Sustenta, ainda, que tal conformação processual conduziria à formação de verdadeiro "limbo recursal", no qual o jurisdicionado permaneceria submetido a medida patrimonial gravosa sem via adequada de controle, em violação aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

Tais argumentos, contudo, não se revelam aptos a demonstrar a existência de contradição interna no acórdão embargado. O que a embargante efetivamente pretende é a rediscussão do mérito da controvérsia, mediante a apresentação de novos argumentos tendentes a demonstrar que o entendimento adotado pelo julgado não se mostraria adequado às peculiaridades do caso concreto.

Os embargos de declaração, todavia, não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito ou para a manifestação de inconformismo com o julgado, destinando-se exclusivamente à correção de vícios específicos que comprometam a clareza, coerência ou completude da decisão.

A decisão que indeferiu o pedido de baixa de indisponibilidade de bens não encerra o processo incidental, tampouco impede futura revisão da matéria. A parte pode renovar o pedido no juízo de origem, com novos fundamentos ou elementos, aguardar o desfecho do processo principal e, havendo sentença, impugnar a questão em apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do Código de Processo Civil, ou valer-se de outras medidas processuais cabíveis conforme o desenvolvimento do feito. A circunstância de a decisão ter conteúdo conclusivo sobre o pedido formulado não a transforma em recorrível por agravo de instrumento, se ausentes os requisitos legais de cabimento.

O sistema recursal brasileiro não garante duplo grau de jurisdição imediato para toda e qualquer decisão interlocutória. O diferimento do controle recursal para momento posterior não configura negativa de jurisdição, mas opção legislativa legítima fundada em critérios de economia e eficiência processual.

O Código de Processo Civil de 2015 adotou conscientemente o sistema de taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, com o objetivo de racionalizar o sistema recursal e evitar a fragmentação excessiva do julgamento, que comprometia a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. A mitigação da taxatividade, admitida excepcionalmente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser banalizada, sob pena de esvaziamento da opção legislativa e retorno ao sistema anterior, que se revelou inadequado.

A embargante não demonstrou, de forma concreta e objetiva, a existência de urgência que justificasse a flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A alegação genérica de que a manutenção da indisponibilidade impediria o exercício da finalidade econômica e jurídica do instituto fiduciário não se mostra suficiente para caracterizar a urgência exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que não demonstra a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

A embargante possui à sua disposição mecanismos processuais adequados para buscar a revisão da decisão que indeferiu o pedido de baixa de indisponibilidade, seja mediante renovação do pedido no juízo de origem, com apresentação de novos elementos, seja mediante impugnação da matéria em futura apelação, não se configurando, portanto, a alegada situação de "limbo recursal".

Os pedidos de esclarecimento formulados pela embargante, consistentes em questionamentos sobre qual pronunciamento judicial futuro seria apto a justificar o diferimento do debate para apelação, qual seria o conteúdo decisório ainda remanescente a ser proferido em sentença e como se compatibiliza a remessa à apelação com o reconhecimento de que o ato impugnado é interlocutório, não caracterizam vícios passíveis de correção mediante embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões jurídicas relevantes, aplicando a legislação pertinente e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Os embargos de declaração não se prestam a complementar fundamentação que a parte considera insuficiente, nem a exigir do julgador manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e precedentes invocados, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente e adequada para sustentar a conclusão adotada.

Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente debatida nos autos, estando satisfeito o requisito para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado, ainda que de forma implícita, mediante a adoção de entendimento que necessariamente pressupõe a interpretação dos dispositivos legais pertinentes.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para corrigir erro material no relatório do acórdão embargado, fazendo constar como parte recorrente CHDS DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, e não "ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL".

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026